Tribunal: TJSP
Processo: 1528847-30.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, caput, Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Autoria e materialidade demonstradas. Réu confesso flagrado transportando um tijolo de maconha. Condenação bem lançada. Regime fechado corretamente determinado em razão da reincidência específica do agente, bem como no fato de que estava cumprindo pena quando foi preso novamente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, caput, Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Autoria e materialidade demonstradas. Réu confesso flagrado transportando um tijolo de maconha. Condenação bem lançada. Regime fechado corretamente determinado em razão da reincidência específica do agente, bem como no fato de que estava cumprindo pena quando foi preso novamente em flagrante. Impossibilidade do afastamento ou diminuição da pena de multa, em razão da sua obrigatoriedade decorrer da lei. Sentença mantida. Recurso desprovido.